Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da tríplice identidade, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.
2. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.